Tribunal: STJ
Processo: 0001890-34.2011.8.24.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2464779 - SC (2023/0350252-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS CALLAI
ADVOGADOS
: MAGALI CRISTINE BISSANI - SC008954
JULIANO SOUZA - SC019456
AGRAVADO
: SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
ADVOGADOS
: MILTON LASKE - SC001276
ROGÉRIO URBANO FEYH - SC013902
JULIO CEZAR TRINDADE DE MATTOS - SC028818
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO
CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há violação do art. 1022 do CPC/2015 quando o Tribunal de
origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre
as teses relevantes à solução do litígio.
2. Não é possível, em sede de recurso especial, o reexame
de matéria fático-probatória, o que enseja a incidência da Súmula 7
do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49977139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/08/2025 23:10:50
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 3ab73c7d-6576-450d-a89a-b3a72d274b00

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA49977139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/08/2025 23:10:50
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 3ab73c7d-6576-450d-a89a-b3a72d274b00

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2464779 - SC (2023/0350252-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS CALLAI
ADVOGADOS
: MAGALI CRISTINE BISSANI - SC008954
JULIANO SOUZA - SC019456
AGRAVADO
: SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
ADVOGADOS
: MILTON LASKE - SC001276
ROGÉRIO URBANO FEYH - SC013902
JULIO CEZAR TRINDADE DE MATTOS - SC028818
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO
CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há violação do art. 1022 do CPC/2015 quando o Tribunal de
origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre
as teses relevantes à solução do litígio.
2. Não é possível, em sede de recurso especial, o reexame
de matéria fático-probatória, o que enseja a incidência da Súmula 7
do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LUIZ CARLOS
CALLAI contra a decisão, de e-STJ fls. 1.130/1.137, em que conheci do agravo para
conhecer m parte do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento, com os
seguintes fundamentos: a) ausência de negativa de prestação jurisdicional; b) incidência
da Súmula 7 do STJ.
A parte agravante alega que a Corte de origem permaneceu omissa
quanto às provas produzidas nos autos, bem como que não incide a Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA48504022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/06/2025 07:57:12
Código de Controle do Documento: f3781415-ac71-4fa1-9547-668294664e25

Ao final, busca a reforma da decisão agravada com o provimento
do seu especial.
É o relatório.
VOTO
Não obstante as alegações da parte agravante, a decisão agravada
não merece reforma.
Consoante anteriormente explicitado, em relação à negativa de
prestação jurisdicional, verifica-se que, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo
apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento
quanto à ausência de comprovação da ocorrência de danos materiais e morais, não se
vislumbrando, na espécie, nenhuma contrariedade ao art. 1.022 do CPC/2015, merecendo
destaque o seguinte excerto (e-STJ fls. 1.015/1.019):
(...)
2. Da ausência de cerceamento de defesa:
Defende preliminarmente o autor a ocorrência de cerceamento de defesa, ao
argumento de que deveria ter sido oportunizada a realização de prova técnica
porquanto (a) o próprio réu requereu a confecção da prova, (b) o laudo pericial
utilizado como prova emprestada não é contemporâneo, e (c) incumbia ao
magistrado requerer a sua produção "caso o Juízo entendesse haver questões
posteriores que poderiam influenciar na presente demanda" (Evento 212,
APELAÇÃO679).
Inicialmente convém pontuar que a parte autora requereu na inicial apenas a
produção de prova documental, testemunhal, "inclusive depoimento pessoal
do representante da é sob pena de confissão, e pericial, se necessária" (evento
210, PET16).
Observa-se também que na audiência preliminar em que foi realizado o
saneamento do feito o magistrado singular deferiu apenas "a produção de
prova testemunhal e o depoimento pessoal das parte", determinando o uso da
"prova emprestada produzida no Juízo da 1a Vara Cível, porquanto as partes
são idênticas e produzida legalmente, tendo sido exercido o contraditório
naquele Juízo" (Evento 213, TERMOAUD515-516). E, embora presente no
ato, a parte autora não manifestou qualquer irresignação quanto à necessidade
ou não de produção de prova pericial, operando-se, portanto, a preclusão. Note-
se, ademais, que o próprio réu requereu expressamente na audiência de
instrução e julgamento a realização de perícia técnica para "definição da
existência de eventuais lesões e incapacidade para o trabalho, bem como se
existe nexo causal com as atividades exercidas pelo autor na SIMAE, e se
essas eventuais lesões já eram preexistentes [...]", momento em que a parte
autora de forma expressa impugnou o pedido, insistindo que se efetuasse o
"encerramento da instrução processual com a realização de alegações finais"
(Evento 213, TERMOAUD571).
Documento eletrônico VDA48504022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/06/2025 07:57:12
Código de Controle do Documento: f3781415-ac71-4fa1-9547-668294664e25

Não pode agora a parte autora utilizar-se do subterfúgio de que tal prova foi
requerida pelo réu como supedâneo para a reabertura da instrução processual
porquanto, além de estar preclusa a matéria - sem qualquer insurgência em
tempo e modo oportunos -, revela-se contraditório o comportamento, já que de
forma expressa impugnou o pedido outrora formulado. De mais a mais,
conquanto a parte autora alegue que o laudo pericial utilizado como prova
emprestada não reflete a realidade atual, visto que elaborado há dez anos, tal
argumento revela-se despropositado porquanto tal informação era de seu
conhecimento quando requereu a sua juntada. Saliente-se que o laudo foi
produzido em outubro de 2009 (Evento 213, LAUDO / 582) e juntado aos
autos em 2015 (Evento 213, DESP581), quando já decorrido mais de seis anos
da sua confecção.
Por fim, também não merece prosperar o argumento de que incumbiria ao
magistrado, de oficio, determinar a realização de tal prova. Isso porque, nada
obstante o caput do art. 130 do CPC/73 (atual art. 370, CPC/15) confira
poderes instrutórios ao magistrado, atribuindo-lhe papel dinâmico na produção
da prova, o
incumbe ao autor, conforme dispõe o art. 373, I, do
onus probandi
CPC/15, reproduzindo o disposto no art. 333, I, do CPC/73.
Até porque "o juiz não pode converter-se em investigador de fatos, sob pena
de comprometimento da serenidade e equilíbrio no julgamento. Importa
ressaltar que a atribuição de poderes instrutórios ao juiz não deve
ser interpretada como uma carta branca para determinar as provas que
entender. A lei é clara ao aludir às provas necessárias, razão por que há limites
para a atividade probatória do juiz que, terceiro imparcial, não pode ter
interesse em defender uma ou outra parte, mas apenas saber quais os meios
necessários para a adequada solução da causa" (BUENO, Cassio Scarpinella.
Comentários ao Código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 2017.
Comentários ao Código de Processo Civil. p.246).
Dito isso, não há que se falar em violação ao direito de defesa do recorrente.
(...)
Assim, rechaça-se a prefacial.
3. Da responsabilidade civil: O art. 37, § 6o, da CRFB/88 dispõe que "as
pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa".
Sobre o mencionado excerto legal, José dos Santos Carvalho Filho destaca
que, "na primeira parte do dispositivo, a Constituição regula a relação jurídica
entre o Estado e o lesado, sendo aquele considerado civilmente responsável
por danos causados a este", relação cujo fundamento jurídico residirá "na
responsabilidade objetiva do Estado, dispensada a prova da culpa pelo
prejudicado" (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito
Administrativo. 33. ed. São Paulo: Atlas, 2019).
De outro vértice, a parte final do dispositivo trata da responsabilidade do
próprio agente público que tenha cometido ato ilícito, acarretando, por
consequência, dano a outrem, quando o ente federado poderá "exercer seu
direito de regresso contra o agente responsável nos casos de culpa ou dolo",
Documento eletrônico VDA48504022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/06/2025 07:57:12
Código de Controle do Documento: f3781415-ac71-4fa1-9547-668294664e25

tendo a Carta Magna imposto para este caso a "teoria da responsabilidade
subjetiva ou com culpa, (...) como deflui do art. 186 do Código Civil"
(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo.
33. ed. São Paulo: Atlas, 2019).
Diante disso, observa-se que a Carta Magna estabeleceu a responsabilidade
civil objetiva dos entes federados, quando estes, na figura de seus agentes,
praticam ato ilícito e causam, consequentemente, danos a terceiros
(assegurado o direito de regresso do ente federado contra o responsável,
situação em que a responsabilidade civil será configurada pela modalidade
subjetiva, mediante a demonstração de dolo ou culpa).
Por outro lado, quando o pleito indenizatório decorre de acidente de trabalho
(que se equipara a doença ocupacional) sofrido pelo próprio agente público, a
responsabilização do ente federado será regulada pelo art. 7o, XXVIII, da
CRFB/88, que impõe a responsabilidade subjetiva do empregador (ou seja,
mediante prova de dolo ou culpa) para seja obrigado, além de arcar com
"seguro contra acidentes de trabalho", a indenizar seus trabalhadores em caso
de infortúnio laboral, ex vi:
"Art. 7o, XXVIII, da CRFB/88: São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social (...) seguro
contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a
indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa".
Portanto, para as demandas que objetivam a responsabilização do ente
federado por prejuízos advindos de acidentes de trabalho, aplica-se a teoria da
culpa prevista no art. 7o, XXVIII, da CRFB/88, e no art. 186 do Código Civil,
segundo o qual "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente
moral, comete ato ilícito".
Nessa linha, colhe-se dos julgados desta Corte:
"APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA.
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS DO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA.
DOENÇA PROFISSIONAL OU DO TRABALHO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL
REQUERIDA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE À FORMAÇÃO E ENTREGA DA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. PRELIMINAR AFASTADA. RESPONSABILIDADE
CIVIL SUBJETIVA DO MUNICÍPIO . CULPA DO MUNICÍPIO
NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O QUADRO
DEPRESSIVO TENHA SE DADO EM RAZÃO DAS ATIVIDADES
FUNCIONAIS
EXERCIDAS
PELA
SERVIDORA.
DEVER
DE
INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
A responsabilidade da pessoa jurídica de direito público por danos decorrentes
de acidente de trabalho ou doença ocupacional com seu servidor é de natureza
subjetiva, com fundamento no art. 7o XXVIII da Constituição da República,
motivo pelo qual é preciso demonstrar o dano e a conduta culposa ou dolosa
do ente público empregador, bem como o nexo de causal entre eles para que
seja reconhecido o dever de indenizar (...)" (TJSC, Apelação Cível n. 0301076-
37.2017.8.24.0166, rel. Des. Jaime Ramos, j. 4.2.20 - grifou-se).
Documento eletrônico VDA48504022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/06/2025 07:57:12
Código de Controle do Documento: f3781415-ac71-4fa1-9547-668294664e25

Dessa forma, considerando que o caso em tela configura hipótese de
responsabilidade subjetiva, a responsabilização da pessoa jurídica de direito
publico pressupõe a demonstração, pela parte postulante, da presença do ato
ilícito cometido pela Administração Pública, do efetivo prejuízo
experimentado (dano que, neste caso, é de cunho extrapatrimonial), do nexo
causal entre ambos, e da culpa/dolo na conduta da autarquia municipal.
Antes de adentrar no mérito propriamente dito, cumpre observar que o autor é
servidor público ocupante do cargo de "auxiliar de operações" do quadro de
pessoal do Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto do Município de Joaçaba
– SIMAE (Evento 209, INF25), cujas atribuições do cargo são regulamentadas
pela Lei Complementar n. 02/93, posteriormente alterada pela LC 161/07, que
assim disciplina: "efetuar operações de auxílio nas tarefas de diversas áreas,
efetuando escavações e aterramento de solo, removendo entulhos, limpeza em
geral, carga e descarga de materiais e utensílios transporte de materiais
diversos equipamentos de pequeno porte utilizando de força braçal, a ?m de
agilizar as tarefas em suas áreas de atuação. auxiliar nos serviços de
armazenagem de materiais, jardinagem, limpeza oficinas, e áreas
administrativas" (Evento 211, INF265).
Neste sentido, as normas aplicáveis à presente quaestio regem-se pelo regime
jurídico-administrativo, uma vez que a causa de pedir e o pedido formulados
na inicial referem-se ao desempenho das atividades quando no exercício do
cargo público, o que se observa inclusive pela descrição das atividades
laborais (Evento 210, PET7) e da "profissão" avaliada pelo perito judicial
(Evento 213, LAUDO / 582).
Fixadas tais premissas, passa-se a análise do caso concreto.
Narra o autor que é acometido de incapacidade laboral definitiva decorrente
das atividades laborativas exercidas, que o submetiam a diversos riscos
ergonômicos, afirmando que "começou a apresentar dores na coluna,
realizando alguns procedimentos com o médico particular e da empresa ré,
contudo em face da gravidade dos problemas de saúde apresentados não
conseguiu continuar a realizar as atividades laborais, ocasião em que foi
afastado de suas atividades pelo próprio órgão previdenciário" (Evento 210,
PET8).
O laudo pericial realizado nos autos n. 037.07.005728-8, utilizado como prova
emprestada, aponta que o autor "apresenta lombociatalgia à esquerda (dor em
coluna lombar com irradiação para o membro inferior esquerdo) por
degeneração discal LS 5-S1 + produção discal central com rotura do ânulo
fibroso em L5-S1.
Cervicobraquialgia à esquerda (dor em coluna cervical com irradiação para o
membro superior esquerdo" (Evento 213, LAUDO / 582, quesito “a”) O
médico perito esclareceu ainda que a "sua capacidade laborativa para serviços
que sobrecarreguem a coluna vertebral lombar/membros inferiores e coluna
cervical/membros superiores é total, ou seja; de 100% (cem por cento), não
podendo realizar as atividades laborativas inerentes à sua profissão" (Evento
213, LAUDO / 582, quesito “b”).
No que se refere a definitividade da lesão, o especialista atestou que "a
incapacidade é definitiva/permanente para toda e qualquer serviço que
Documento eletrônico VDA48504022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/06/2025 07:57:12
Código de Controle do Documento: f3781415-ac71-4fa1-9547-668294664e25

sobrecarregue a coluna vertebral/membros inferiores e coluna cervical
/membros superiores. para serviços diferentes daqueles é temporária" (Evento
213, LAUDO / 583, quesito “d”), e sugeriu "tratamento em serviço
de ortopedia+ tratamento fisioterápico" , pelo prazo de "11 (onze) semanas. O
autor afastado de qualquer atividade laborativa. na sequência, readaptação
profissional, conforme sua aptidão" e elencou, dentre as atividades
compatíveis com a lesão, alguns exemplos: "Almoxarife (cuidar de depósito
de objetos, materiais e matérias-primas de um estabelecimento); ascensorista:
controlador de entrada e saída de veículos; guarda noturno; porteiro de
edifícios; vendedor de bilhetes de loteria; etc" (Evento 213, LAUDO / 583,
quesito “c”).
Nessa linha, em que pese o ato de reversão da aposentadoria do autor
encontrar-se sub judice, fato é que o "guia para análise da manutenção de
aposentadoria por invalidez" concluiu "pela realização de processo de
readaptação funcional", o que confirma a existência de incapacidade laboral
para o exercício da atividade profissional habitual, ainda que parcialmente
(limitações ergonômicas) (Evento 213, PET621).
Quanto ao nexo causal, o autor afirma que as mazelas ortopédicas que lhe
acometem foram originadas, ou ao menos agravadas, em razão do trabalho
exercido, cujas atividades eram de cunho eminentemente braçais, tendo o
magistrado a quo entendido pela inexistência de nexo causal entre a
enfermidade e o labor, um dos requisitos indispensáveis para que houvesse a
responsabilização do réu.
Porém, embora o perito tenha afastado que a doença tenha sido desencadeada
exclusivamente pelo tipo de trabalho exercido, o especialista afirmou trata-se
"de um processo degenerativo/compressivo cuja clínica foi exacerbada pelo
exercício do trabalho - sobrecarga coluna vertebral- que atuou como concausa
(causa concomitante)" (Evento 213, LAUDO / 583, quesito “f”).
E quando questionado especificamente se "existe nexo causal entre a doença e
as atividades desenvolvidas pelo autor em sua função declarada" foi assertivo
ao indicar quer sim, "as atividades desenvolvidas pelo autor em sua função
declarada atuou como concausa (causa concomitante)" (Evento 213, LAUDO /
584, quesito “d”). Aliado a isso, o "guia de perícia médica", confeccionado em
3.8.07, retrata que o autor sofria de problemas relacionados à coluna lombar
(CID M-47 - espondilose + hérnia discal), cujo nexo de concausalidade foi
igualmente reconhecido pela autarquia-ré ao atestar que "há nexo entre a
doença/trabalho" e que "as enfermidades que o(a) encaminhado(a) foi
decorrente das atividades desenvolvidas em seu cargo" (Evento 209, INF26-
28, quesitos 1 e 6.2) Logo, o nexo causal entre as doenças ortopédicas que
acometem o autor e o trabalho por ele exercido restou devidamente
comprovado nos autos (concausalidade).
Entretanto, o autor não logrou êxito em demonstrar a presença do elemento
culpa, isto é, não comprovou que a autarquia municipal agiu com negligência,
imprudência ou imperícia, ônus que lhe competia, a teor do art. 373, I, do CPC
/15, segundo o qual "o ônus da prova incumbe (...) ao autor, quanto ao fato
constitutivo de seu direito".
Documento eletrônico VDA48504022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/06/2025 07:57:12
Código de Controle do Documento: f3781415-ac71-4fa1-9547-668294664e25

Na verdade, o apelante limitou-se a afirmar na peça exordial que "a culpa da ré
pela incapacidade da parte autora consiste no fato de não ter promovido
medidas preventivas ao exercício da sua atividade laboral, vindo a sofrer
acidente de trabalho (doença ocupacional)" (Evento 210, PET10).
Contudo, as provas colacionadas aos autos infirmam a alegação. Nessa linha, é
possível verificar que o Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto – SIMAE
tinha constituída a "comissão interna de prevenção de acidentes" (CIPA),
através da Portaria n. SIMAE JHO-008/85, de 26.11.1985 (Evento 211,
INF334- INF369). Ademais, foi juntado aos autos Laudo das Condições
Ambientais do Trabalho (LTCAT) contendo "levantamento de riscos
ambientais" (Evento 211, INF370-419; Evento 213, INF424-462).
Aliado a isso, as testemunhas ouvidas em audiência, ocorrida em 2014,
confirmam que os funcionários recebiam treinamento e orientação quanto ao
uso de equipamentos de segurança, e faziam ginástica laboral diariamente.
No depoimento colhido em audiência, a testemunha Jorge Enderle - que é
servidor lotado na SIMAE há 25 anos e ocupante do cargo de motorista -
revela que era disponibilizado carro para o transporte dos materiais e do
pessoal no deslocamento para o atendimento dos chamados. Que os servidores
têm ginástica laboral todos os dias, por 15 (quinze) minutos todas as manhãs,
e que são ministrados treinamentos para uso de equipamento de segurança.
Que as atividades de ginástica laboral foram instituídas há 6 (seis) anos e que
os treinamentos eram oferecidos no momento do ingresso do servidor no
serviço público (evento 125, vídeo 748).
No mesmo rumo, a testemunha Valcir José de Oliveira - que trabalha há 15
anos na SIMAE no cargo de encanador e trabalhou junto com o autor -
afirmou que os servidores recebem equipamentos de proteção e treinamentos,
além de palestras e orientação sobre o desempenho das atividades. Que são
ofertadas ginástica laboral, todos os dias por, aproximadamente, 15 minutos.
Que as medidas de prevenção a acidentes foram instituídas há mais ou menos
10 (dez) anos (evento 125, vídeo 746).
Por sua vez, a testemunha ouvida na qualidade de informante Gentil Joaquim
de Oliveira, embora aposentado do serviço público desde 1999, de igual modo
revelou que naquela época havia um encarregado que era responsável por
repassar as atividades e acompanhar a rotina de trabalho (evento 125, vídeo
747).
A testemunha Genésio Nunes de Aguiar, relatou que se aposentou do serviço
público municipal há 5 anos e que, quando na atividade, desempenhava as
mesmas atividades que o autor junto ao SIMAE. Em seu depoimento reforçou
que, embora não ofertada durante todo o tempo em que ele (depoente) atuou
naquela autarquia, a ginástica laboral fora implementada há 5 (cinco) anos
antes de deixar o cargo público. Afirmou que é de seu conhecimento de que o
autor, ao retornar ao labor após um período de licença para tratamento de
saúde, foi alocado para trabalhar no pátio da ETA, varrendo a área (evento
125, vídeo 745).
Registre-se que, embora a testemunha Genésio Nunes de Aguiar e o
informante Gentil Joaquim de Oliveira tenham afirmado que, eventualmente,
quando era realizados plantões, os servidores que estavam escalado se
Documento eletrônico VDA48504022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/06/2025 07:57:12
Código de Controle do Documento: f3781415-ac71-4fa1-9547-668294664e25

deslocavam a pé com os materiais, não indicaram os anos em que tais
circunstâncias ocorreram tampouco se havia anuência da chefia imediata
quanto a tal conduta, o que perde força frente aos depoimentos das demais
testemunhas que foram categóricas ao afirmar que sempre havia um meio de
transporte disponível (carro, caminhonete ou picape), mormente porque os
chamados não eram recorrentes nestas ocasiões.
Nessa linha, os depoimentos são contundentes em corroborar que a autarquia
ré adotou todas as providências cabíveis quanto ao ambiente de trabalho, não
lhe sendo possível imputar qualquer culpa com relação ao evento danoso que
acometeu a saúde do autor, inclusive realocando o servidor para executar
serviços mais brandos quando do seu retorno ao labor após prévio período
para tratamento de saúde.
Dessarte, "o que se vê, portanto, é que não houve qualquer omissão
/negligência ou mesmo falha do dever de cuidado do ente estadual no que
concerne à segurança do servidor no desempenho de suas funções", o que
afasta o dever de indenizar (TJSC, Apelação n. 0501160-16.2013.8.24.0030,
do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Adilson Silva, Segunda
Câmara de Direito Público, j. 19-04-2022).
Portanto, não demonstrada a presença de todos os requisitos necessários para
configurar a responsabilização da parte ré e o seu consequente direto à
indenização por danos morais, a sentença que indeferiu o pedido há de ser
mantida, com o consequente desprovimento do reclamo.
Note-se que não há como confundir o resultado desfavorável ao
litigante com a falta de fundamentação.
Nesse sentido, é firme a orientação jurisprudencial desta Corte
acerca da inexistência de negativa de prestação jurisdicional, quando o julgado, "apesar
de rejeitar os embargos de declaração, enfrenta a matéria suscitada, emitindo
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da
parte recorrente" (AgRg no AREsp 731.392/SC, rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
).
27/11/2015
Além do mais, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, o
órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos levantados
pelas partes para expressar a sua convicção, notadamente quando encontrar motivação
suficiente ao deslinde da causa.
Nesse sentido: AgRg no AREsp 750.650/RJ, rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe
e AgRg no AREsp 493.652
30/09/2015
/RJ, rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe
.
20/06/2014
Assim, não há falar em negativa de prestação jurisdicional.
Quanto às demais alegações, a alteração das conclusões adotadas
pela Corte de origem, como pleiteada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar
Documento eletrônico VDA48504022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/06/2025 07:57:12
Código de Controle do Documento: f3781415-ac71-4fa1-9547-668294664e25

à conclusão de que seriam devidos danos materiais e morais, demandaria
necessariamente novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, nos termos do óbice previsto na Súmula 7 do
STJ. Nessa esteira:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO
ART. 535 DO CPC/73. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
ART.
219
DO
CPC/73.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DEVER DE INDENIZAR.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ.
[...]
4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, acerca da
comprovação dos danos morais e materiais, da falha no serviço e do nexo de
causalidade, tal como colocadas essas questões nas razões recursais,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o
óbice previsto na Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AR Esp 150.872/RS,
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, D Je
).
15/12/2016
03/02/2017

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO
DA COISA JULGADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A revisão do julgado, de modo a acolher a pretensão recursal, no sentido de
que houve violação aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada,
demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório,
inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.133.837/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, Segunda Turma, DJe
).
12/12/2017

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO.
AGENTE PÚBLICO. AÇÃO POLICIAL. MORTE. SUCUMBÊNCIA.
INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO ENTE
ESTATAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O agravo interno não trouxe argumentos novos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, limitando-se a reiterar as teses já
veiculadas no especial.
2. Incide a Súmula 7/STJ no caso concreto, tendo em vista que o tribunal de
origem reconheceu o abalo moral que a morte de um familiar próximo
Documento eletrônico VDA48504022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/06/2025 07:57:12
Código de Controle do Documento: f3781415-ac71-4fa1-9547-668294664e25

tem representado em termos monetários para fixar os valores da indenização
por danos morais devida a cada um dos autores - R$ 60.000,00 (sessenta mil
reais) para três deles e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a remanescente.
3. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na
formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos
critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da
convicção, o que impede o seguimento do recurso especial. Sendo assim,
incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial.
4. Agravo interno do ente estatal desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.977.399/MG, relator Ministro Manoel Erhardt
(Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em
,
15/8/2022
DJe de
.).
17/8/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANOS MORAIS. QUEDA
DE ÁRVORE PERTENCENTE AO CONDOMÍNIO RECORRENTE
SOBRE A RECORRIDA. LESÕES FÍSICAS. RESPONSABILIDADE DO
CONDOMÍNIO CONSTATADA. TENTATIVA DE DEBATER O NEXO
CAUSAL E O VALOR DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE DE
DISCUSSÃO ACERCA DE NORMA LOCAL. SÚMULA 280/STJ.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE
DO
CONTEÚDO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum da Presidência do STJ que
conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.
2. Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada
jurisprudência do STJ, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF)
compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo
Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas
provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o
Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de
ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades
administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou
indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares,
portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das
autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf.
Súmula 518/STJ) ou notas técnicas.
3. Incide o óbice da Súmula 7 do STJ, uma vez que, muito embora possa o
STJ atuar na revisão das verbas fixadas a título de danos morais e estéticos,
esta restringe-se aos casos em que arbitrados na origem em valores irrisórios
ou excessivos, o que não se verifica no caso concreto.
4. O órgão julgador decidiu a matéria após percuciente análise dos fatos e das
provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que o reexame é vedado em
Recurso Especial, pois encontra óbice na Súmula 7/STJ: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial".
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.016.962/RJ, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
15/8/2022
22/8/2022
Documento eletrônico VDA48504022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/06/2025 07:57:12
Código de Controle do Documento: f3781415-ac71-4fa1-9547-668294664e25

Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da sanção quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48504022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/06/2025 07:57:12
Código de Controle do Documento: f3781415-ac71-4fa1-9547-668294664e25

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.464.779 / SC
Número Registro: 2023/0350252-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00018903420118240037
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS CALLAI
ADVOGADOS : MAGALI CRISTINE BISSANI - SC008954
JULIANO SOUZA - SC019456
AGRAVADO
: SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
ADVOGADOS : MILTON LASKE - SC001276
ROGÉRIO URBANO FEYH - SC013902
JULIO CEZAR TRINDADE DE MATTOS - SC028818
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS CALLAI
ADVOGADOS : MAGALI CRISTINE BISSANI - SC008954
JULIANO SOUZA - SC019456
AGRAVADO
: SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
ADVOGADOS : MILTON LASKE - SC001276
ROGÉRIO URBANO FEYH - SC013902
Documento eletrônico VDA49864682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:30:59
Código de Controle do Documento: 686eb065-d23d-4861-a219-9c0d938ee4b2

JULIO CEZAR TRINDADE DE MATTOS - SC028818
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:30:59
Código de Controle do Documento: 686eb065-d23d-4861-a219-9c0d938ee4b2